Tribunal: TJSP
Processo: 0003253-52.2010.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA DO DIREITO DE CRÉDITO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem'. Incidência da verba de sucumbência. Não reconhecimento. Execução fiscal ajuizada pela Fazenda para solucionar a crise de adimplemento de ICMS. Hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, por desistência, em virtude

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA DO DIREITO DE CRÉDITO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem'. Incidência da verba de sucumbência. Não reconhecimento. Execução fiscal ajuizada pela Fazenda para solucionar a crise de adimplemento de ICMS. Hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, por desistência, em virtude da adesão da contribuinte ao programa de transação instituído pelo art. 43 da Lei Estadual n.o 17.843/2023 e regulamentado pelo Edital PGE/TR n.o 1/2024. Devedora opôs embargos à execução fiscal alegando a adesão ao programa "Acordo Paulista". A sentença afastou a condenação aos honorários advocatícios. O Edital PGE/TR no 1/2024, em seu item 6.4 estabelece que o percentual de honorários de advogado fixados na execução fiscal compõe o crédito final consolidado, integrando o valor final das parcelas. O item 8.1.9 do referido Edital define as obrigações do contribuinte em relação aos honorários, que estão expressamente incluídos na transação. A superveniente homologação da desistência da ação não determina a sujeição da contribuinte ao pagamento da verba de sucumbência. A excepcionalidade exclui a causalidade para a sucumbência no processo extinto, considerando que a contribuinte já pagou a verba na esfera administrativa, a qual foi incluída no débito consolidado. Inadmissibilidade de nova condenação em verba honorária. Configuração de "bis in idem". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO.